Tribunal: TCU
Processo: 010.896/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1170/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.199/2025-7

Inteiro teor:
Acórdão 92/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento destinado a verificar o cumprimento da determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 1170/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, a qual foi expedida em processo de denúncia sobre indícios de irregularidades na contratação de empresa para prestação de serviços continuados, com mão de obra exclusiva, voltados à melhoria contínua, estudo, planejamento, elaboração e desenvolvimento de projetos de engenharia e de arquitetura no complexo de edificações da Secretaria de Administração da Presidência da República. Considerando que a determinação foi direcionada àquela secretaria para se abster de prorrogar o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 90057/2024, em razão de irregularidade na escolha do pregão como modalidade de licitação e do critério de julgamento "menor preço", em afronta à Lei 14.133/2021 e à jurisprudência desta Corte; considerando que a Advocacia-Geral da União, representando a referida secretaria, interpôs pedido de reexame, tendo obtido êxito, conforme decidido no Acórdão 2666/2025-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Antonio Anastasia, que tornou sem efeito essa determinação, sem expedir outra substitutiva; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem considerar este monitoramento prejudicado por perda superveniente de objeto (peças 8 e 9), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o monitoramento da determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1170/2025-TCU-Plenário ; b) informar a Secretaria de Administração da Presidência da República acerca desta deliberação; c) apensar este processo ao TC Processo 000.199/2025-7 . 1. Processo TC- Processo 010.896/2025-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.